Tribunal: STF
Processo: HC 132336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado. Condenação. 3. Agravo em recurso especial considerado intempestivo. 4. A Defensoria Pública possui prazo em dobro para recorrer e deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e do art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Constitucionalidade do tratamento diferenciado em relação ao Ministério Público e à Defensoria Pública, intimados pessoalmente. Jurisprudência reafirmada em decorrência do julgamento do Plenário desta Corte, em 2/6/2016, da ADI 2.144/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 14/6/2016. 6. Writ não conhecido (decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental). 7. Concessão da ordem de ofício para determinar ao STJ que prossiga no julgamento do recurso defensivo, superada a questão da intempestividade.